Tribunal: TJDFT
Processo: 0719082-12.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. RETENÇÃO INTEGRAL. PROVENTOS. NOVAÇÃO. SERASA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO. ATO ILÍCITO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da licitude da retenção integral dos valores depositados em conta bancária, tendo em vista a transação celebrada por meio da plataforma Serasa.2. A manutenção do patrimônio mínimo consiste em desdobramento do princípio da dignidade humana e sua eficácia também deve atuar como meio de restrição à autonomia da vontade. 2.1 Percebe-se, assim, que foi demonstrado o abuso perpetrado pela sociedade anônima, ora recorrente, na retenção integral do valor mensal dos proventos recebidos pela recorrida.
3. As provas coligidas aos presentes autos demonstram que está caracterizada a alegada situação de hipossuficiência econômica.
4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos.
5. A relação de causalidade é clara a respeito da negligência da sociedade anônima, ora apelante, ao cobrar indevidamente dívida extinta, tendo em vista a novação (art. 360, inc. I, do Código Civil) procedida por meio da plataforma do Serasa.
6. A apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, tampouco impugnou a decisão interlocutória que promoveu a inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 1015, inc. XI, do CPC.
7. Recurso conhecido e desprovido.